Tribunal: TJES
Processo: 0000171-04.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-04.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO SOARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA 522 DO STJ. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REFORMA DA PENA-BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e falsa identidade (art. 307 do CP), todos em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, 01 ano e 07 meses de detenção e 791 dias-multa, em regime inicial fechado.

III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas; (ii) definir se a conduta de apresentar falsa identidade perante autoridade policial configura exercício legítimo do direito de autodefesa; e (iii) examinar a legalidade da dosimetria da pena fixada acima do mínimo legal, especialmente quanto ao crime de tráfico.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas por provas documentais e testemunhais constantes nos autos, incluindo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos, bem como depoimento de policial em juízo e confissão parcial do réu, que residia sozinho no imóvel onde foram encontrados os entorpecentes, inclusive porções já fracionadas para venda e apetrechos típicos do comércio ilícito.

A versão defensiva de que as drogas destinavam-se ao uso pessoal é infirmada pelas provas constantes dos autos, que revelam grande quantidade e diversidade de entorpecentes, além de material para embalo, anotações do tráfico e dinheiro em espécie, evidenciando a finalidade mercantil.

A apresentação de identidade falsa com o objetivo de ocultar a própria condição de foragido não configura exercício legítimo do direito à autodefesa. A jurisprudência pacífica do STJ e do STF, consolidada na Súmula 522 do STJ, reconhece a tipicidade da conduta prevista no art. 307 do CP, mesmo quando praticada diante de autoridade policial e sob alegação de autodefesa.

A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, em observância ao art. 42 da Lei 11.343/2006, que atribui relevância à natureza e à quantidade da droga. A sentença considerou corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, diante da expressiva apreensão de entorpecentes e elementos característicos do tráfico, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

V. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000171-04.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNO SOARES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO SOARES DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), ao cumprimento da pena de 07 anos e 11 meses de reclusão, além de 01 ano e 07 meses de detenção e 791 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões, a defesa busca a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico, sob o fundamento de ausência de provas. Relativamente ao delito de falsa identidade, sustenta a atipicidade da conduta, por configurar exercício do direito de autodefesa, previsto no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal. Por fim, insurge-se contra a dosimetria da pena referente ao crime de tráfico de drogas, alegando que a fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação idônea, porquanto a quantidade de drogas apreendidas não seria suficiente para agravar a reprimenda.

S
obre os fatos
, narra a denúncia, em síntese, que no dia 25 de julho de 2024, na Rua São Daniel Comboni, bairro Aeroporto, município de Nova Venécia/ES, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão (Processo nº 5002991-08.2024.8.08.0038), policiais localizaram na residência do apelante significativa quantidade de drogas, munições e outros objetos relacionados ao tráfico de entorpecentes. Foram apreendidos: 536 pinos e 36g de substância análoga à maconha, 8 pés grandes e 5 pequenos da mesma planta, sementes, pinos e gramas de cocaína, pedra e gramas de crack, além de 8 munições calibre .38, anotações sobre comércio de drogas, celulares e dinheiro em espécie (R$ 1.986,00).

Durante a abordagem, o recorrente apresentou-se com identidade falsa, utilizando o nome “Kaio”. Após verificação via reconhecimento facial, confirmou-se tratar do próprio acusado, o qual possuía mandado de prisão em aberto por crime de homicídio (art. 121, §2º, CP).

Feitos tais esclarecimentos,
passo
ao exame das teses formuladas no presente apelo.

Acerca do pedido absolutório quanto ao delito de tráfico de drogas
, verifico que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio do boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo e pela prova oral colhida em juízo, os quais corroboram a narrativa constante da denúncia.

O
policial militar Balthazar Gomm Kuster
, ouvido sob o crivo do contraditório, afirmou que participou da diligência e que no local havia grande quantidade de entorpecentes fracionados, além de pés de maconha plantados no quintal e pinos usados para embalar cocaína. Confirmou que o apelante apresentou nome falso
(“Kaio”)
, sendo posteriormente identificado por reconhecimento facial, constatando-se, inclusive, que havia contra ele mandado de prisão em aberto.

O próprio acusado, em juízo, confessou a posse dos pés de maconha, alegando que seriam para uso próprio, e admitiu ter se identificado falsamente aos policiais por estar foragido. Contudo, negou a posse das demais drogas e do dinheiro encontrado na residência.

A versão do réu, entretanto, não encontra respaldo nas provas dos autos. A grande quantidade e variedade dos entorpecentes (inclusive já embalados para comércio), o local de armazenamento (mochila), os apetrechos e as anotações demonstram não se tratar de uso próprio, mas de efetiva atuação no tráfico de drogas. A confissão parcial do réu reforça a materialidade e autoria do delito, especialmente porque residia sozinho na casa onde todo o material ilícito foi apreendido.

Quanto à imputação do crime de
falsa identidade
,
não procede a tese da atipicidade. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de falsa identidade não configura exercício legítimo da autodefesa quando feita para ocultar mandado de prisão ou antecedentes criminais.

Assim dispõe a
Súmula 522 do STJ
: “
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa
”.

Outrossim, trata-se de crime formal. Não é necessário que se configure qualquer vantagem para o apelante, diante de sua atribuição de nome diverso, para que o crime do art. 307, do CP se consolide.

O crime se configura no momento em que o agente atribui identidade falsa a si ou terceiro para obter vantagem, inexistindo previsão legal da necessidade de resultado que lhe seja favorável para que o crime se confirme.

Em relação à
dosimetria
referente ao crime de tráfico de drogas, a sentença fundamentou a pena-base acima do mínimo legal com base na expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas (585g de maconha, além de crack e cocaína), apetrechos e caderno de contabilidade, evidenciando dedicação habitual à atividade ilícita, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e aplicação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à natureza e quantidade da droga na fixação da pena.

Assim, não se constata qualquer nulidade ou ilegalidade que autorize a reforma da sentença.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.